Tribunal: TJDFT
Processo: 0734322-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. PRECLUSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.

I – A ausência de impugnação dos parâmetros utilizados pela Contadoria Judicial, para apuração do valor devido, no momento oportuno, gera a preclusão.

II - O erro de cálculo conhecível de ofício nos termos do art. 494, inc. I, do CPC é apenas aquele que incide sobre cálculos aritméticos, não sobre os parâmetros utilizados para o cálculo.

III – Agravo desprovido.